Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-98.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-98.2020.8.14.0012

APELANTE: CARLOS FELIPE LEAO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0000401-98.2020.8.14.0012

ORIGEM: CAMETÁ – PA

APELANTE:

CARLOS FELIPE LEAO DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

RONALDO NOGUEIRA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por CARLOS FELIPE LEÃO DA SILVA contra sentença que o condenou a 09 anos e 04 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). A defesa pleiteia o redimensionamento da pena. O Ministério Público, em contrarrazões, concorda com a exclusão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão: (i) reconhecimento da prescrição quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) redimensionamento da pena imposta pelo crime de roubo majorado; (iii) adequação do regime inicial de cumprimento de pena e revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição do crime de corrupção de menores: A pretensão punitiva estatal está prescrita em relação ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O prazo prescricional de 04 anos, reduzido para 02 anos em razão da idade do réu, já transcorrera entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Extinção da punibilidade declarada nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e 110, §1º, do CP.

Redimensionamento da pena pelo crime de roubo: Na primeira fase da dosimetria, foram indevidamente valoradas negativamente as circunstâncias de personalidade e consequências do crime. A personalidade foi desabonada sem fundamentação concreta, violando entendimento do STJ no Tema 1.077 (REsp 1.794.854-DF), que impede o uso de condenações passadas para valorar a personalidade do réu. Já as consequências do crime não podem ser utilizadas para agravar a pena, dado que o réu já foi condenado pelo delito de corrupção de menores, o que configura "bis in idem".

Reincidência: Não há prova nos autos que comprove a reincidência, conforme exigência da jurisprudência do STJ (Súmula 636), devendo prevalecer a redução pela atenuante da confissão espontânea.

Reformulação da pena: A pena-base deve ser reduzida para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, com regime semiaberto.

Regime de cumprimento de pena: Em razão da redução da pena, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP.

Revogação da prisão preventiva: Dado o novo regime fixado, a manutenção da prisão preventiva é desproporcional. Revogo a prisão preventiva do apelante, com expedição de alvará de soltura, conforme art. 316, caput, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Declaro extinta a punibilidade de CARLOS FELIPE LEÃO DA SILVA em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 110, §1º, do CP.

Conheço em parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para: (i) reduzir a pena definitiva para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa; (ii) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto; e (iii) revogar a prisão preventiva do apelante, com expedição de alvará de soltura.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição retroativa do crime de corrupção de menores impede a continuidade da pretensão punitiva estatal.

A negativação das circunstâncias judiciais deve ser fundamentada em elementos concretos, sob pena de nulidade.

A reincidência deve ser comprovada por certidão de antecedentes criminais com trânsito em julgado anterior ao fato em apuração.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, §1º; art. 33, §2º, "b"; art. 44; art. 77, III; CPP, art. 316, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula nº 146: "A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0000401-98.2020.8.14.0012

ORIGEM: CAMETÁ – PA

APELANTE:

CARLOS FELIPE LEAO DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

RONALDO NOGUEIRA MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

CARLOS FELIPE LEAO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cametá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a apelante à reclusão de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id 9125690).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 23/12/2019, por volta das 03h00min, na Rua do Bairro Novo, no município de Cametá – PA, o recorrente e um homem desconhecido teriam abordado a vítima Agildo Gomes de Freitas e, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraíram dela uma motocicleta, empreendendo fuga logo em seguida (id

9125634).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa da apelante recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena mediante reforma dos critérios adotados na dosimetria e de todos os seus consectários (id

9125702).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento do apelo, somente para afastar a majoração da pena resultante da reincidência (id

9125705).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento parcial do recurso, nos mesmos termos articulados pelo promotor de justiça (id

13801755).

É o relatório.

À revisão.

______________

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso apenas em parte, conforme será mais bem detalhado adiante.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa em relação ao delito de corrupção de menores (244-B,
caput
[1]
,
do ECA), nos termos do art. 110, §1º[2], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[3] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

reclusão de 02 (dois) anos, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V[4], do CP.

A somar, o prazo supramencionado deve ser reduzido pela metade, isto é, para 02 (dois) anos, em razão de o recorrente possuir menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato (id

9125636 - Pág. 11), nos termos do art. 115,
caput[5]
, do CP.

Fixado o lapso temporal a ser considerado, o passo seguinte é identificar os marcos prescricionais.

A denúncia foi recebida em 09/04/2021 (id

9125641 - Pág. 2), sendo contado a partir desta data o prazo supramencionado, nos termos do art.117, inciso I[6], do CP.

De outro lado, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 26/03/2024 (id

9125690), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[7], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais, já transcorreram mais de 02 (quatro) anos, sem concorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente quanto ao delito de corrupção de menores, nos termos do art.107, inciso IV[8]
, do CP c/c art.109, inciso V, ambos do CP.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que diz respeito ao redimensionamento da pena do crime de roubo majorado, o pleito merece acolhimento.

Na dosimetria basilar foram negativadas três circunstâncias, a saber: a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime.

Antes de tudo, destaco que, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[9]
e deste Tribunal de Justiça (vide súmula nº. 23 – TJPA), no sentido de que, ante ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal, a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto, de modo que não se reveste de ilegalidade a majoração realizada pelo juízo
a quo
.

Em relação à culpabilidade, comungo do mesmo entendimento adotado pelo juízo
a quo
, uma vez que o fato de o recorrente ter dissimulado para ludibriar e atrair a vítima para facilitar a execução do crime confere maior reprovabilidade à conduta que lhe fora imputada, não havendo que se cogitar de violação à diretriz fixada na súmula 19[10]
do TJPA.

Por outro lado, no que diz respeito à personalidade, entendo que a fundamentação adotada pelo juiz de origem se revela inadequada, pois, para negativar essa circunstância judicial, consignou, de modo genérico e abstrato, que ela é voltada para a prática de atos criminosos.

No ponto, destaco que, no julgamento do
REsp 1.794.854-DF
,
o STJ fixou, por meio do Tema 1.077[11]
, o entendimento segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, o que leva à conclusão de que a fundamentação adotada na origem não encontra amparo, sem falar que ignora os precedentes sumulados por esta corte no particular (súmulas 17[12] e 23[13] do TJPA), razão pela qual a vetorial em apreço deve ser neutralizada.

Adiante, o juiz singular se equivocou novamente ao negativar a vetorial relativa às
consequências do delito
, haja vista que a circunstância de o recorrente ter cometido o delito de corrupção de menores em concurso com o delito de roubo não pode servir ao propósito de incrementar a sanção a ser aplicada na pena base desta infração penal, sob pena de dupla incriminação pelo mesmo fato, especialmente porque, ao final, foi ele condenado pelos dois crimes (roubo majorado e corrupção de menores), de modo que a vetorial em questão deve ser neutralizada, consoante as orientações sumuladas pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça (súmulas 17[14] e 23[15] do TJPA).

Por derradeiro, identifico mais um erro existente na fundamentação adotada para a majorar a pena por suposta reincidência do apelante, a qual, registro, não é possível extrair da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (id9125689 - Pág. 1), haja vista que não há nela nenhuma menção à sentença condenatória transitada em julgado por crime cometido antes do fato apurado no processo originário, razão pela qual deve prevalecer apenas a redução oriunda da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo as vetoriais relativas à personalidade e às consequências do crime, reformulando-se o cálculo para majoração da pena base à razão de 1/8, totalizando, portanto, 04 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa;

ii)

em vista da inexistência de causa agravante e da incidência de atenuante relativa à confissão espontânea, reduzo a pena ao mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ[16]
;

iii)

e, por fim, mantendo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado pelo Juízo
a quo
em vista da incidência de uma causa de aumento (concurso de pessoas) e, considerando que não concorrem minorantes,
fixo a pena do crime de roubo majorado
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[17]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos[18] do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III[19], CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público[20].

Considerando que a sentença foi reformada para se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar é desnecessária, pois, no atual cenário, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, configurando excesso de execução conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal[21].

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
do recorrente, com fulcro no art.

316,
caput[22]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante, o qual deverá ser cadastrado e assinado pelo Juízo
a quo
no BNMP, sendo, posteriormente, cumprido se por
al
não estiver preso.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,

julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
CARLOS FELIPE LEÃO DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO em relação ao delito de corrupção de menores (art. 244-B, caput, do ECA), nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
conheço em parte do recurso de apelação
e, na extensão,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de i)
reduzir a pena definitiva
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa; ii) modificar o regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto; iii) revogar a prisão preventiva do apelante
, com ordem para expedição de alvará de soltura, mantendo as demais disposições que não sejam contrárias a essa decisão
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora.

1 Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009).

2
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

3 Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

4 Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...]V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

5 Art. 115. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte o um ou maior de setenta anos.

6 Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

7 Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

8 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

9 PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 1895065 TO 2021/0161604-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

10 Súmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016.

11
REsp 1.794.854-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021(
Tema 1077
).

12 Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

13 Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

14 Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

15 Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

16 SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76

17 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

18 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

19
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

20 STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

21 Nesse sentido: Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário
(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

22 Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Belém, 01/10/2024